Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELICE SILVA LEITE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELICE SILVA LEITE D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação probatória requerido pelo banco réu. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator